Tribunal: STF
Processo: Rp 1356
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
PRESSUPOSTOS OCORRENTES.
DISPOSITIVOS DE LEI COM FORTE APARENCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE SE PRESERVAR O ERARIO DE TODO DISPENDIO COM
ACRÉSCIMOS RETRIBUTIVOS POSSIVELMENTE ILEGITIMOS, E DE RECUPERAÇÃO
POSTERIOR IMPROVAVEL.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.